Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0738636-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que, após deferir o pedido liminar de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, indeferiu o pedido apresentado pela autora, aqui agravante, para que fosse aceito como caução o próprio crédito locatício exigido nos autos. Conforme ofício do juízo de origem (id. 44207164), verifica-se que as chaves foram depositadas em juízo após a desocupação do imóvel, bem assim que a parte ré-agravada reconheceu os débitos, porém, informou não ter condições de pagá-los. Em decorrência, a autora-agravante peticionou nos autos principais requerendo, dentre outros, o levantamento da caução, o que restou deferido pelo juízo a quo. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo a agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator